Tribunal: TJMT
Processo: 1001328-80.2023.8.11.0091
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001328-80.2023.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADSON FERREIRA RODRIGUES - CPF: 088.517.375-92 (APELANTE), EDUARDO CESAR RORIZ - CPF: 028.305.051-90 (ADVOGADO), REGINALDO PAIXAO DOS SANTOS - CPF: 017.380.941-38 (ADVOGADO), THIAGO AQUINO DOS SANTOS SOUSA - CPF: 088.509.581-29 (APELANTE), ELCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO - CPF: 001.125.351-78 (APELANTE), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), FRANCISCO LUCIANI FERREIRA DA ROSA - CPF: 023.084.809-55 (ASSISTENTE), JOAO CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA SOARES - CPF: 029.252.781-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL JUNIOR CAMPOS RODRIGUES - CPF: 737.881.551-91 (ASSISTENTE), ODIEL MARCELINO DE SOUZA - CPF: 691.254.731-15 (ASSISTENTE), ELTON SOARES REZENDE - CPF: 014.954.521-58 (ASSISTENTE), HUGO ALVES DOS SANTOS - CPF: 968.539.051-72 (VÍTIMA), SILVANA DA SILVA GOMES - CPF: 064.645.061-10 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO AQUINO DOS SANTOS SOUSA - CPF: 088.509.581-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ADSON FERREIRA RODRIGUES - CPF: 088.517.375-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS APTAS A COMPROVAR DE FORMA INSOFISMÁVEL A INOCÊNCIA DO APELANTE. MANUTENÇÃO DA IMPRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa do réu contra sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT no bojo da ação penal n.º 1001328-80.2023.8.11.0091, que inadmitiu a acusação de homicídio qualificado devido à insuficiência de indícios de autoria, e o impronunciou.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de absolvição sumária do réu, já impronunciado, sob alegação de inexistência de provas de sua participação no crime, conforme art. 415, II, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. Embora o juízo de impronúncia indique ausência de provas suficientes para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, não há evidências cabais que comprovem sua inocência de forma incontestável, o que impede a aplicação do instituto da absolvição sumária, previsto no art. 415, II, do CPP.

4. A manutenção da impronúncia não prejudica o oferecimento de nova denúncia, caso surjam provas inéditas, conforme permite o parágrafo único do art. 414 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “A impronúncia de acusado em crime doloso contra a vida não impede nova denúncia com fundamento em evidências supervenientes, sendo inviável a absolvição sumária na ausência de prova cabal de inocência.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 414, 415; CF/1988, art. 5º, XXXVIII,
d
.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, 1ª Câmara Criminal, 0000594-77.2020.8.16.0006, Rel. Des. Nilson Mizuta, j. 26/09/2021; TJ-MG, Rec em Sentido Estrito, 07280632820058130245, Rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza, j. 08/08/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ÉLCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto
pelo

réu
ÉLCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT no bojo da ação penal n.º 1001328-80.2023.8.11.0091, que, com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal, o
impronunciou
,
deixando de submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri,

pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal
, na forma do artigo 29, do mesmo códex
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 232989832, a i. defesa técnica do apelante almeja a
absolvição sumária
com fulcro no art. 415, inc. II, do CPP, porquanto afirma que a manifesta inexistência de provas acerca da sua participação no ilícito deveria conduzir à
certeza de sua inocência
, em detrimento da impronúncia proclamada pelo juízo
a quo
– conclusão que, em sua intelecção, configura uma tentativa do Ministério Público de
“cozinhar o apelante para uma nova denúncia” sic
.

Em contrarrazões vistas no ID 232989836, o
Parquet
rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 241008661, opina pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 232989834), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,

CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu
ÉLCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO
.

Verte da denúncia que, no dia 24 de setembro de 2023, por volta das 12h30min, no local conhecido como “Aeroporto”, no município de Nova Monte Verde/MT, o ora apelante
ÉLCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO
, conjuntamente com os corréus
Thiago Aquino dos Santos de Sousa, Girvani Faustino Martins
[falecido] e
Adson Ferreira Rodrigues
, imbuído de
animus necandi
, por
motivo torpe
[consistente na acusação, por parte do “Comando Vermelho”, de que seria informante da polícia civil] e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, matou
Hugo Alves dos Santos
, vulgo “Lobisomem”, valendo-se de uma arma de fogo para desferir contra o ofendido os disparos causadores das lesões corporais que o levaram a óbito.

Segundo a incoativa ministerial, na data fatídica, os acusados
Thiago
e
Girvani
contataram o ofendido, pedindo-lhe que viesse até o município de Nova Monte Verde/MT para realizar um
“corre de drogas” sic
, marcando como ponto de encontro o Mercado Popular da cidade.

Na sequência, a vítima – que estava acompanhada da esposa
Silvana
, foi orientada a se deslocar até o Aeroporto, onde
Thiago
e
Girvani
o aguardavam já em posse de uma arma de fogo e da motocicleta Honda Honda/cg 125 Titan KS, Cor Vermelha, Ano 2002, Placa JZM2286/MT, ambos emprestados pelo ora apelante
ÉLCIO
.

Nesse contexto,
Thiago
embrenhou-se em um matagal sob o pretexto de que desenterraria uma porção de substância entorpecente e, ao retornar, entregou a
Girvani
a mochila que trazia consigo, no interior da qual estava escondida a arma de fogo; o qual se aproximou da vítima, sacou o revólver e percutiu 03 (três) disparos em sua direção, causando-lhe a morte.

Consta, ainda, que a arma de fogo foi ocultada pelo corréu
Adson
em um terreno baldio em frente à sua residência, ao passo que o ora apelante
ÉLCIO
ficou responsável por acomodar a motocicleta utilizada pelos criminosos em um dos cômodos de sua casa.

Diante deste fato, o ora apelante
ÉLCIO
foi denunciado, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na
inadmissibilidade da acusação
e na sua
impronúncia
por insuficiência de indícios de autoria delitiva, nos moldes do art. 414,
caput
, do CPP; subsistindo a pronúncia tão somente em relação aos corréus
Adson Ferreira Rodrigues
e
Thiago Aquino dos Santos de Sousa
– em face da qual este último, inclusive, interpôs o respectivo recurso em sentido estrito.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

Como é cediço, a
pronúncia constitui

decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja prova da materialidade
criminosa
e indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.º, do Código de Processo Penal.

Isto porque os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando
não
houver prova da existência do crime
ou
indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias, caso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do Código de Processo Penal, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

Assim sendo, o
provimento da pretensão defensiva
condiciona-se à existência de prova cabal e insofismável nos autos capaz de atestar que o réu
não praticou e nem possui qualquer envolvimento com o homicídio
(art. 415, II, CPP).

Partindo dessas premissas, embora a pronúncia do apelante seja inviável, justamente diante da fragilidade dos indícios judicializados de autoria,
tampouco há que se falar em absolvição sumária
, motivo pelo qual deve ser
desprovida a irresignação defensiva
.

E assim o é porque, do exame acurado dos autos, é possível verificar que a materialidade delitiva é inconteste e pode ser comprovada pelos boletins de ocorrência (ID 232989183 e ID 232989184), relatório policial (ID 232989678), laudo pericial de local de crime (ID 232989714), laudo de necropsia e respectivo mapa topográfico das lesões (ID 232989715), certidão de óbito (ID 232989708), além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

Por sua vez, a participação do ora apelante no crime doloso contra a vida
chegou a ser cogitada durante a fase investigativa
, especialmente diante do relato prestado na Delegacia pelo corréu
Thiago Aquino dos Santos de Sousa
(ID 232989655 - Pág. 1/5), quando minudenciou a dinâmica delitiva, afirmando que quem forneceu a arma de fogo e a motocicleta utilizada na empreitada criminosa
“foi a pessoa conhecida como GAUCHINHO (ELCIO NASCIMENTO)” sic
.

Todavia, os indícios que inicialmente ensejaram o oferecimento da denúncia e a deflagração da ação penal em desfavor de
ÉLCIO
,
não foram ratificados sob o crivo do contraditório
, refletindo na
insuficiência probatória e dúvida razoável
acerca da autoria delitiva - peculiaridades que
recomendam justamente a manutenção da impronúncia
e
não conduzem à absolvição sumária
, pois o instituto ora almejado (art. 415, II, CPP) reserva-se aos casos em que estiver
cabal e categoricamente comprovada a inocência do acusado
; não se amoldando ao caso ora em análise.

Sobre o tema, assim têm se orientado os e. Tribunais pátrios:

“[...] 1. A sentença de impronúncia não resolve definitivamente o mérito, ao considerar que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia, desde que surjam provas novas, segundo dispõe o parágrafo único do art. 414 do CPP.
2. Por seu vértice,
a absolvição sumária foge da esfera das incertezas e passa a exigir um conjunto probatório farto e robusto, capaz de convencer o Juízo, ausente de dúvidas, de que o réu deve ser absolvido, em razão da incidência de uma das hipóteses do art. 415, do CPP
. RECURSO NÃO PROVIDO”
. (TJPR - 1ª C.Criminal - 0000594-77.2020.8.16.0006 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA, Data de Julgamento: 26/09/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2021) – Destaquei.

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA - IMPROCEDÊNCIA - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - NÃO RECONHECIDA - DECOTE DE QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE. 1. (...).
3.
A Absolvição Sumária, com fundamento no art. 415, II, do CPP, exige a comprovação, induvidosa, de que o Réu não é autor ou partícipe do Crime
. 3. Negado provimento ao recurso”
. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 07280632820058130245, Relator: Des.(a) Paulo de Tarso Tamburini Souza, Data de Julgamento: 08/08/2023, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/08/2023) – Grifei.

Na espécie, reitere-se que, embora as provas judicializadas deixem margem para a dúvida quanto à efetiva participação do acusado no crime doloso contra a vida, impedindo assim a sua pronúncia,
inexiste qualquer elemento no processo capaz de atestar, de maneira insofismável e inequívoca, que não foi ele um dos autores do homicídio
, de modo que o caminho mais acertado é a ratificação da sentença de impronúncia.

Oportunamente, de se frisar que a hipótese prevista no
art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal
, isto é, a possibilidade de oferecimento de nova denúncia, enquanto não ocorrer extinção da punibilidade, se surgirem novas provas,
visa resguardar a competência do Tribunal do Júri

para julgar os crimes dolosos contra a vida
, de índole
igualmente constitucional
.

Em outras palavras, inexistindo provas suficientes para a pronúncia e dúvida razoável quanto à autoria (hipótese de
impronúncia
), mas à míngua de prova cabal e incontestável de inocência (art. 415, II, CPP), é defeso ao Juiz de Direito
absolver sumariamente
o acusado, negando vigência ao art. 414, parágrafo único, do CPP e subtraindo assim a avaliação do mérito da causa por seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, diante da manifesta carência de substrato probatório mínimo e judicialmente produzido para respaldar a pronúncia do acusado
ÉLCIO
ao crivo da Corte Leiga, e considerando a inexistência de elementos assazes a comprovar, de forma insofismável, a sua inocência; deve ser
ratificada
a r. sentença de impronúncia
proferida pelo MM. Magistrado
a quo
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal

interposto
pelo

réu
ÉLCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO
, mantendo
inalterada a r. sentença de impronúncia
proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT no bojo da ação penal n.º 1001328-80.2023.811.0091.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024